Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600373-16.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/10/2025
Número: 0600373-16.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Não Apresentação das
Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600373-
16.2024.6.16.0089, que nos termos do 4º, do art. 80, da Resolução nº 23.607/2019, INDEFIRO o
pedido de regularização das contas apresentado por Luciano Machado. Acerca dos embargos
apostos pelo candidato no mov. 127827195, os rejeitou, tendo em vista que a via eleita pelo
prestador não merece prosperar, eis que visa, na verdade, à reforma da decisão proferida nos
autos, cuja pretensão deve ser objeto de recurso próprio e específico para tanto. (Prestação de
Contas Eleitorais de Luciano Machado, filiado ao Partido dos Trabalhadores- PT, candidato ao
cargo de Prefeito, no município de Umuarama nas Eleições de 2024, julgadas não prestadas, pois
verificou-se a inobservância do disposto no art. 28, da Lei nº 9.504/97, porque o candidato não
apresentou as contas relativas à campanha eleitoral de 2024, o que deveria ter ocorrido até o dia
05/11/2024, tampouco apresentou suas justificavas, após regulamente citado para tanto.
Constatou-se também que o candidato recebeu verbas públicas para serem aplicadas na sua
campanha eleitoral, porém, até o momento, não prestou as contas e, por isso, não apresentou os
documentos fiscais aptos a demonstrar a regularidade das despesas. Por se tratar de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a ausência de comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGELO ROSSI (RECORRENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANGELO ROSSI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO MACHADO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUCIANO MACHADO PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745102
30/09/2025
17:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44745102 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.501

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600373-
16.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUCIANO MACHADO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRENTE: LUCIANO MACHADO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANGELO ROSSI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRENTE: ANGELO ROSSI
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO. RECURSO ELEITORAL.
ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO
PREJUDICADO.
RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO DA NULIDADE. RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
REGULAR
PROCESSAMENTO DOS AUTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidato não eleito ao cargo de
prefeito, em face de sentença que indeferiu
o pedido de regularização das contas,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 44745102 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
2. O recorrente alega inconsistências no
sistema
de
prestação
de
contas,
apresentação tempestiva das contas, e
busca
a
reforma
da
sentença
para
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de error in procedendo
na ausência de decisão dos Embargos de
Declaração opostos à sentença que julgou
as contas não prestadas; (ii) analisar a
regularidade
do
processamento
do
requerimento de regularização de omissão
de contas eleitorais nos mesmos autos da
prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de decisão dos Embargos de
Declaração impede a análise completa da
questão, especialmente quanto ao valor a
ser recolhido ao Erário.
5. O processamento do requerimento de
regularização de omissão de contas nos
mesmos autos da prestação de contas
configura error in procedendo, pois o
procedimento correto seria a autuação em
classe processual apartada.
6. A ausência de decisão dos Embargos de
Declaração causa prejuízo à parte, pois
impede a análise de eventual efeito
infringente que possa alterar a condenação
imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
Eleitoral conhecido;
determinado, de ofício, o retorno dos autos
à origem para julgamento dos Embargos de
Declaração e o regular processamento da
prestação de contas e julgado prejudicado o
mérito do recurso.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
decisão dos Embargos de Declaração
configura
error
in
procedendo,

Num. 44745102 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
especialmente
quando
opostos
com
potencial
efeito
infringente.
2.
O
requerimento de regularização de omissão
de contas deve ser processado em autos
apartados, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 74, IV,
79, 80, § 2º, I, II, V, a, b, c, d, § 3º, § 5º, I,
85;
Código de Processo Civil, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-RS, RE nº 060089431, Rel. Des. DRA.
VANDERLEI
TERESINHA
TREMEIA
KUBIAK, DJE 26/08/2022;
TRE-MG, RE nº 060006817, Rel. Des.
Patricia
Henriques
Ribeiro,
DJEMG
04/11/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e de ofício, determinou o retorno dos
autos, para o julgamento dos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIANO MACHADO, candidato não eleito, o qual
concorreu ao cargo de prefeito no município de Umuarama/PR pelo Partido dos Trabalhadores -
PT de Umuarama/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de
Umuarama/PR, que indeferiu o pedido de regularização das contas apresentado pelo ora
Recorrente.
Findo o prazo fixado para a apresentação das contas finais, o candidato, ora Recorrente não a

Num. 44745102 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
apresentou, restando inadimplente, conforme se infere da certidão (id. 44520401).
No Parecer Conclusivo (id. 44520418), o Setor Técnico relata que, embora citado, o candidato
não apresentou as contas da campanha eleitoral de 2024, em cujo Demonstrativo anexado pelo
Cartório Eleitoral, verificou-se o repasse de R$ 319.000,00 (trezentos e dezenove mil reais) de
repasse recebidos, relativos a recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, mencionando ainda que os extratos bancários comprovam a movimentação
financeira dos recursos recebidos do FEFC, indicando o recebimento do recurso do público e a
realização de despesas contraídas pelo(a) candidato(a), utilizando-se de tais recursos para
custear diversas despesas. Ao final, ante a inadimplência do candidato, o Setor Técnico
manifestou-se por declarar as contas como não prestadas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer se manifestando por julgar as contas não prestadas,
nos termos do artigo 74, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44520422).
Sobreveio a sentença (id. 44520423), na qual o MM. Juiz a quo, ante a inadimplência do
candidato, ora Recorrente, julgou não prestadas as contas e determinou a devolução do valor de
R$ 319.000,00 (trezentos e dezenove mil reais) ao Tesouro Nacional, relativos a recursos do
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha recebidos pelo candidato e para cujo
valor utilizado não demonstrou a regularidade das despesas, nos termos do art. 79, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Intimado, o prestador de contas apresentou os Embargos de Declaração (id. 44520499), nos
quais aduz que as contas foram tempestivamente apresentadas, tendo ocorrido inconsistência no
aplicativo SIEME-JE do TSE no recebimento dos arquivos de mídias gerados pelo sistema SPCE-
2024 do TSE no dia 05/11/2024, no qual se findou o prazo para os candidatos apresentarem suas
contas à Justiça Eleitoral. Menciona que a falha apontada possa ter ocorrido pelo grande volume
de candidatos que estavam apresentando as contas mas que, por motivos não perceptíveis, as
mídias relativas à prestação de contas dos candidatos não foram encaminhadas pelo sistema
SIEME-JE. Assevera que as contas dos gastos relativos às eleições de 2024 que participaram
LUCIANO MACHADO e ANGELO ROSSI, candidatos respectivamente aos cargos de prefeito e
vice-prefeito no município de Umuarama/PR, foram transmitidas pelo Sistema SPCE - 2024.
Menciona que os recursos recebidos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha
totalizaram 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), junto extrato bancário para
comprovar. Ao final requereu fosse reformada a r. sentença e, aceitando as mídias da prestação
de contas, julgar as contas dos candidatos recorrentes com prestadas e aprovadas.
No despacho (id. 44520502), o Cartório Eleitoral foi instado a informar sobre o processamento e a
data do envio das contas, bem como sobre o valor que efetivamente o prestador recebeu de
recursos do FEFC.
Em atendimento ao despacho (id. 44520502), a serventia do Cartório Eleitoral informou na
certidão (id. 44520505) que, em consulta ao sistema SPCE-WEB 2024, constatou que os dados
da prestação de contas final foram enviados pelo recorrente na data de 05/11/2024, porém, a
mídia foi entregue somente em 26/11/2024, conforme se infere do documento (id. 44520507).
Na certidão (id. 44520508), o Cartório Eleitoral informou que o candidato recebeu através de
transferências bancárias, o valor de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais) em

Num. 44745102 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
28/08/2024 e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em 29/08/2024, ambos valores oriundos do
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Informou também que o candidato declarou
apenas o recebimento da quantia de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais).
No despacho (id. 44520511), o Juízo a quo determinou ao Cartório Eleitoral que se manifestasse
sobre as matérias contidas nas alíneas do inciso V, § 2º, do art. 80, da Resolução do TSE nº
23.607/2019 e que analisasse eventual impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebido pelo prestador no
valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nos termos do art. 80, § 3º, da Res. nº
23.607/19, certificando nos autos.
No Relatório Preliminar (id. 44520513), o Setor Técnico examinou as receitas recebidas do FEFC
e os respectivos gastos contraídos pelo prestador de contas, tendo constatado inconsistências
sobre as quais o prestador de contas foi intimado a se manifestar e apresentar documentos (id.
44520516).
Intimado, o prestador de contas apresentou a manifestação (id. 44520524) e documentos (id.
44520526 a id. 44520557).
No Parecer Final (id. 44520559), o Setor Técnico apontou as seguintes irregularidades: 1) o
candidato não apresentou documentação comprobatória apta a demonstrar que as notas fiscais
de números 702 e 703 foram emitidas por equívoco e posteriormente canceladas; 2) ausência de
comprovação para o valor de R$ 2.398,84, a título de gastos com combustíveis; 3) ausência de
comprovação da despesa com locação do prédio para funcionamento do Comitê Eleitoral, no
valor de R$ 3.000,00, ensejando a devolução ao Erário por se tratar de recurso público; 4)
ausência de esclarecimentos acerca do destino de R$ 5.000,00 reais de despesas com o
prestador Joel Guedes, excluídas da prestação de contas, mas para cujo valor não se esclareceu
o destino; 5) ausência de esclarecimentos acerca do destino de R$ 8.400,00 reais de despesas
com a prestadora Patricia Kuninari, excluídas da prestação de contas, mas para cujo valor não se
esclareceu o destino; 6) ausência de esclarecimentos acerca do destino de R$ 1.076,54 reais de
despesas com a prestadora Mislaine Dantas de Andrade, excluídas da prestação de contas, mas
para cujo valor não se esclareceu o destino; 7) ausência de esclarecimentos acerca do
pagamento de R$ 1.800,00 com o prestador Pedro Festa, cujo valor foi apresentado para duas
despesas distintas; 8) ausência de detalhamento da despesa paga à empresa ZOCCA E SILVA
LTDA-ME, no total de R$ 50.000,00, relativa a planejamento estratégico para a campanha
eleitoral; 9) gastos com militância não declarados na prestação de contas, os quais totalizam R$
10.540,00; 10) contratos de militância que juntos totalizam a despesa de R$ 4.002,00, os quais
foram elaborados de forma padronizada e genérica, e os quais não apresentaram os
cronogramas de atividades ou o controle de atividades realizadas pelos contratados assim como
a justificativa dos preços contratados; 11) o candidato não comprovou as despesas em relação ao
contratados: LIDSLEI CANTARELLI - Gestor Financeiro - (R$ 5.000,00), RINAVAL ALVES DA
SILVA - Coordenador do Comitê da Campanha - (R$ 3.000,00) e, quanto aos demais contratados,
verifica-se a padronização dos contratos: ANA CAROLINA DE CARVALHO - SECRETÁRIA
PARA FINS ELEITORAIS - (R$ 1.800,00), THAIS OLIVEIRA SANTOS - VIDEOMAKER E
ASSESSORA DE CAMPANHA - (R$ 1.800,00) e EDILSON JOSÉ GABRIEL - COORDENADOR
GERAL CAMPANHA - (R$ 3.000,00; 12) veículo locado, no valor de R$ 2.000,00, sem
apresentação de valor de mercado e cujo comprovante de propriedade está desatualizado.

Num. 44745102 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
Em vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet manifestou-se pelo
indeferimento do pedido de regularização das contas de campanha e pelo acolhimento parcial da
argumentação dos requerentes, tão somente para reconhecer que o valor recebido do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove
mil reais) (id. 44520564).
Na decisão de id. 44520565, o Juízo a quo entendeu por indeferir o pedido de regularização de
contas apresentado por LUCIANO MACHADO.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral face à decisão de id. 44520565, no
qual aduziu que: 1) as Notas Fiscais de nº 702 e 703 são oriundas de abastecimento particular da
pessoa física do Candidato devendo ser excluída da prestação de contas do candidato; 2) emitiu
nova nota fiscal -de nº 698, serie 001, no valor de R$- 2.354,26 na data de 05/10/2024 - em
substituição à nota fiscal de nº 633, para o fim de regularizar divergência entre os gastos
declarados na prestação de contas e os registrados na conta bancária; 3) o pagamento do imóvel
locado para o Comitê Central se deu através do Boleto nº 01, pago no terminal eletrônico no dia
02/09/2024, às 14:49:31, horas - comprovante 0169 - no valor de R$- 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), que pode ser visto no extrato bancário da conta corrente nº 80.978- 0, AG-
0645-9 do Banco do Brasil, no movimento do dia 02/09/2024, Dep. Origem 4979- 4, doc. 497-903.
(junto ao CH AVULSO R$-14.900,00) e do Boleto nº 01, pago no terminal eletrônico no dia
02/09/2024, às 14:49:31, horas - comprovante 0169 - no valor de R$- 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), que pode ser visto no extrato bancário da conta corrente nº 80.978- 0, AG-
0645-9 do Banco do Brasil, no movimento do dia 02/09/2024, Dep. Origem 4979- 4, doc. 497-903.
(junto ao CH AVULSO R$-14.900,00); 4) a despesa com o fornecedor JOEL GUEDES – no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi lançada em duplicidade, devendo ser excluído um dos
lançamentos; 5) a despesa com a fornecedora PATRÍCIA KUNINARI – no valor de R$ 8.400,00
(oito mil e quatrocentos reais) foi lançada em duplicidade, devendo ser excluído um dos
lançamentos; 6) MISLAINE DANTAS DE ANDRADE não prestou serviço na campanha eleitoral,
tendo sido lançado equivocadamente a despesa no valor de R$ 1.076,54 (mil e setenta e seis
reais e cinquenta e quatro centavos); 7) a despesa com o fornecedor PEDRO FESTA – no valor
de R$ 900,00 (novecentos reais) foi lançada em duplicidade, devendo ser excluído um dos
lançamentos; 8) o detalhamento da despesa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a
empresa ZOCCA & SILVA LTDA-ME está descrito na Nota Fiscal nº 237, emitida em 04/09/2024;
9) para os contratos de prestação de serviços, embora não apresentem o cronograma de
atividades, foram juntadas justificativas dos valores contratados; 10) os contratos são
padronizados tendo em vista de que os trabalhos prestados pelos servidores são idênticos, e para
manter uma uniformização na documentação; 11) o contrato de cessão ou locação de veículos
encontra-se devidamente regular e juntado aos autos; 12) o indeferimento de pedido de
regularização de contas, deve ser uma medida excepcional, reservada para casos em que se
comprove, de forma inequívoca, a má-fé ou o dolo na gestão dos recursos; 13) a decisão de
julgar as contas como não prestadas, com base em pequenas falhas formais, representa uma
interpretação extensiva das normas eleitorais, em detrimento do direito fundamental à
participação política; 14) a sentença proferida, embora meticulosa em sua análise, peça ao
desconsiderar a possibilidade de mitigação das irregularidades encontradas na prestação de
contas dos candidatos; 15) ao apresentar justificativas e documentos complementares o
candidato demonstrou clara intenção de corrigir as omissões e falhas apontadas, o que, por si só,
já afasta a presunção de má-fé ou desvio de recursos; 16) a manutenção da decisão, sem

Num. 44745102 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
oportunizar a regularização das contas, fere o princípio da proporcionalidade, pois a sanção
aplicada é desproporcional à gravidade das falhas encontradas; 17) sem comprovação de má-fé
do autor do documento/declaração não existindo prova contrária, necessário e justo se faz aceitar
as declarações de pessoa física jungidas aos autos, eis que declararam suas atividades não na
condição de militante, mas sim de cabo eleitoral; 18) a atividade de cabo eleitoral é vasta e
diversa, além de pedir votos, realizar a propaganda boca a boca, as mesmas realizaram
vastamente durante todo o período eleitoral trabalho de cabo eleitoral, inexistindo regra ou
especificidade acerca da atividade cabo eleitoral que é remunerado pelo serviço prestado, sendo
absolutamente injusta a medida impositiva na r. sentença; 18) o julgamento das contas como não
prestadas implica consequências severas, como a perda da quitação eleitoral, o que afeta o
exercício dos direitos políticos da recorrente. Considerando-se a boa-fé, a ausência de prejuízo
ao erário, e a existência de documentação fiscal, mostra-se mais justo o acolhimento das contas
com ressalvas, conforme precedentes do TSE. Ao final, requereu fosse conhecido e provido o
recurso, afastando-se a devolução do valor de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil
reais).
Intimado, o ilustre representante do Parquet apresentou contrarrazões (id. 44520578), na qual
aduziu: 1) as contas dos Recorrentes foram julgadas NÃO PRESTADAS em 26/11/2024 porque,
embora regularmente citados para suprir a omissão no prazo legal, não o fizeram; 2) a alegação
dos Recorrentes de que a prestação de contas foi entregue tempestivamente em 05/11/2024 pelo
sistema SPCE-Cadastro, mas que a mídia somente foi entregue em 26/11/2024 devido a
"problemas técnicos", não afasta a intempestividade e a negligência; 3) conforme consignado
pela MM. Juíza Eleitoral, a falha no envio da mídia decorreu de "conduta omissiva e descuidada
do candidato", não de deficiência do sistema; 4) o processo de regularização não se trata de uma
nova oportunidade para o julgamento do mérito da prestação de contas original, mas sim de uma
verificação específica da aplicação dos fundos públicos, nos termos do art. 80, §2º, V, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; 5) houve a persistência das irregularidades e insuficiência
documental, tendo a r. decisão recorrida detalhado minuciosamente cada uma das irregularidades
que persistiram mesmo após a apresentação de documentos na fase de regularização, conforme
parecer técnico do Cartório Eleitoral e manifestação deste Parquet Eleitoral; 6) as justificativas
apresentadas pelos recorrentes em seu apelo não logram êxito em sanar as falhas graves
apontadas; 7) o parecer detalha diversas irregularidades insanáveis, que impedem a verificação
da correta aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC): 8)
a oportunidade de regularizar as pendências foi concedida, mas os recorrentes não lograram
êxito em apresentar a documentação hábil a sanar as graves irregularidades e, conforme já
manifestado pelo Ministério Público Eleitoral: "a ausência de documentos e esclarecimentos
essenciais que comprovem a regularidade das despesas realizadas com recursos públicos
(FEFC), conforme detalhado no parecer técnico, configura óbice intransponível à análise da
regularidade das contas e, consequentemente, ao deferimento do pedido de regularização". Ao
final pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela remessa dos autos para o Setor Técnico
manifestar-se acerca dos documentos juntados, em que pese sejam extemporâneos, visando
evitar o enriquecimento sem causa da União (id. 44554321).
Submetidos com documentos juntados pelo prestador de contas, o Setor Técnico emitiu o
Parecer Técnico (id. 44592124), no qual concluiu não haver apontamentos técnicos a serem

Num. 44745102 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
realizados, e que se tratam de documentos já apresentados nos autos.
Novamente intimado, o prestador de contas (id. 44605570) apresentou a manifestação (id.
44605570), e os documentos anexos (id. 44605570 a 4465581 e 44605832 a 44605853).
Os autos foram novamente submetidos à análise técnica que, através do Parecer Técnico (id.
44669578), manifestou-se por: 1) afastar o recolhimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) relativos
ao pagamento da locação do Comitê Central; 2) afastar a inconsistência no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), referente a ausência comprovante de propriedade do veículo e de
justificativa do valor do contrato; 3) afastar a inconsistência no valor de R$ 3.181,99 (três mil
cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) de crédito adquiridos perante o Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda.
O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento ao recurso, afastando o recolhimento de R$ 8.681,99 (oito mil seiscentos e oitenta e
um reais e noventa e nove centavos).
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, eis que publicação da intimação da r. sentença ocorreu no Diário
da Justiça Eleitoral - DJE 83/2025, dia 07/05/2025 - quarta-feira, e o recurso eleitoral foi interposto
(id. 44520570) em 12/05/2025 - segunda-feira, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no
art. 30, 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019- TSE, c/c art. 219 do Código de
Processo Civil.
Preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

II.ii. Do mérito
Em detida análise dos autos, constata-se a ocorrência de "error in procedendo" em 02 (duas)
oportunidades:

II.ii.i - Da ausência da decisão dos Embargos de Declaração:
Por primeiro, a MMª. Juíza a quo não proferiu a decisão dos Embargos Declaratórios, os quais
poderiam ser acolhidos com efeitos infringentes e ter impacto direto no quantum determinado ao
prestador de contas para recolher ao Erário.
Após a r. sentença ser prolatada (id. 44520423) e publicada no mural eletrônico em 26/11/2024

Num. 44745102 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
(id. 44520426), o prestador de contas apresentou tempestivamente Embargos de Declaração, em
27/11/2024 (id. 44520498).
Em razão dos efeitos infringentes que poderiam advir no acolhimento dos aclaratórios, a MMª
Juíza Eleitoral determinou ao Cartório Eleitoral que informasse sobre o processamento e data do
envio das contas, bem como sobre o valor efetivamente recebido pelo prestador de contas (id.
44520502).
O Cartório Eleitoral apresentou as informações requeridas pelo Juízo a quo nas certidões de id.
44520506 e 44520509, porém, não foi proferida a decisão dos Embargos de Declaração.

II.ii.ii - Do processamento irregular do Requerimento de Regularização de Omissão de
Contas Eleitorais:
Após serem apresentadas as certidões de id. 44520506 e 44520509, o Juízo a quo determinou ao
Cartório Eleitoral que se manifestasse sobre as matérias contidas nas alíneas do inciso V, § 2º,
do art. 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e sobre o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta
mil reais) de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do
art. 80, § 3º, da mesma Resolução.
Na sequência, houve a apresentação do Relatório Preliminar (id. 44520513); do Parecer Final (id.
44520561); a manifestação do Ministério Público Eleitoral pugnando pelo parcial acolhimento
argumentação do requerente e pelo indeferimento do pedido de regularização das contas e a
decisão (id. 44520565), em que o Juízo a quo indeferiu o pedido e Regularização de Omissão de
Contas, o qual não foi apresentado em nenhum momento pelo prestador de contas.
O "error in procedendo" está presente também no processamento do requerimento de
regularização mencionado no § 2º, art. 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual não deve
ocorrer nos mesmos autos em que as contas foram julgadas não prestadas, mas, ao contrário,
deve ocorrer em novos autos, conforme preconiza o inciso "II", do mesmo § 2º, art. 80 dessa
Resolução, a seguir transcrito:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
[...]
§ 2º O requerimento de regularização:
[...]
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas eleitorais,
consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou
relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;
[...]

Num. 44745102 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de contas,
no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a candidata ou o candidato ou o órgão
partidário e as(os) suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário,
se já não demonstrada a sua realização.
[...]

II.iii - Da ausência da decisão dos Embargos de Declaração:
No caso, a ausência da decisão dos Embargos de Declaração traz prejuízo direto à parte
prestadora de contas, eis que, sendo os embargos acolhidos com efeitos infringentes, o prestador
de contas poderia eventualmente ver alterada a r. sentença que o condenou ao recolhimento de
R$ 319.000,00 (trezentos e dezenove mil reais), para o valor que alega ser o correto, de R$
159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais).
Além disso, há que se observar que, caso seja mantida a não prestação de contas, o
Requerimento de Regularização de Omissão de Contas Não Prestadas somente poderá ser
processado mediante o pagamento da condenação, nos termos do inciso "I, § 5º, do artigo 80, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o que tornaria crucial a mencionada decisão de Embargos de
Declaração com efeitos infringentes, caso assim sejam acolhidos.

II.iv - Da anulação dos atos posteriores à apresentação dos Embargos de Declaração:
Os atos processuais realizados após a apresentação dos Embargos de Declaração são
irregulares, pois são direcionados à Regularização de Omissão de Prestação de Contas - cujo
pedido não foi apresentado nestes autos - e sem que houvesse a decisão dos Embargos de
Declaração, com claro prejuízo ao prestador de contas.
Nesse sentido, os mencionados atos processuais realizados após a apresentação dos Embargos
de Declaração devem ser anulados por serem irregulares, ante a ausência de previsão legal para
o processamento do mencionado pedido de regularização nos mesmos autos em que tramita a
prestação de contas.
Em casos da espécie, assim se manifestaram outros regionais:

Num. 44745102 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA. JULGADAS NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. AUSENTE
JUNTADA DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELO TSE. AFRONTA AO
DISPOSTO NO ART. 74, § 2º,DARESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19. RECONHECIDA DE OFÍCIO A
NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINADA REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA
ANÁLISE DA CONTABILIDADE E NOVA DECISÃO. RETORNO À ORIGEM.
1. Insurgência contra sentença que julgou não prestadas as contas de campanha de candidata,
referente ao pleito de 2020, devido à falta de apresentação da integralidade dos extratos das
contas bancárias destinadas à movimentação dos recursos da campanha eleitoral.
2. Juntada de documentação pela recorrente, de modo que deveria ter sido expedido laudo técnico
com o objetivo de detectar recebimento direto ou indireto de fontes vedadas; recebimento de
recursos de origem não identificada; extrapolação de limite de gastos; omissão de receitas e
gastos eleitorais; e não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros
prestadores de contas, nos exatos termos do que preceitua o art. 65 da Resolução TSE
n.23.607/19.
3. O julgamento de omissão das contas deve ficar restrito àquelas hipóteses em que a ausência de
documentos sobre a movimentação financeira inviabiliza, de forma absoluta, o controle e a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 74, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/19.
4. Na hipótese, os extratos e as informações constantes no DivulgaCandContas, aliados à juntada
de documentação, constituem os elementos mínimos a possibilitar a análise da contabilidade.
Ademais, o parecer conclusivo elaborado nestes autos consignou que a prestação de contas não
foi analisada, em afronta ao disposto no art. 74, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/19, devendo ser
reconhecido o error in procedendo para fins de anulação da sentença.
5. Acolhida a manifestação ministerial para reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença, devendo
os autos retornarem ao juízo de origem, para que nova decisão seja proferida em seu lugar, com a
análise da contabilidade, considerando inclusive os dados constantes no DivulgaCandContas.
6. Nulidade. Remessa à origem.
TRE - RS - Recurso Eleitoral nº060089431, Acórdão, Relator(a) Des. DRA. VANDERLEI
TERESINHA TREMEIA KUBIAK, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2022.

RECURSO ELEITORAL. PETIÇÃO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. ÓRGÃO MUNICIPAL. PARTIDO INCORPORADO.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO.
1. Preliminar de nulidade da sentença (suscitada de ofício)
Sentença que indeferiu a regularização de prestação de contas eleitorais por suposto vício de
forma. Apresentação de Declaração de ausência de movimentação de recursos na campanha
eleitoral, de 2016. Não utilização do SPCE.
Inexistência de CNPJ, uma vez que o órgão partidário não existe desde 2019. Impossibilidade de
utilização do sistema.
Manifestação do órgão técnico. Possibilidade excepcional de análise das contas por meio da
documentação apresentada fora do SPCE.

Num. 44745102 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05
Ausência de apreciação do mérito do pedido ou de análise dos documentos juntados aos
autos, pelo juízo a quo.
Existência de prejuízo à parte. Anulação da sentença.
2. Princípios da celeridade e da economia processual. Processo em condições de imediato
julgamento. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Art. 1.013, § 3º, II, CPC.
3. Mérito
Requerimento apresentado por órgão partidário de hierarquia superior. Possibilidade, nos termos
da alínea "b" do inciso I do § 2º do art. 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Informações
extraídas da base de dados da Justiça Eleitoral. Confirmação da Declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada pelo partido. Suficiência dos documentos juntados.
(TRE - MG - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR
REGULARIZADA A OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ELEITORAL
nº060006817, Acórdão, Relator(a) Des. Patricia Henriques Ribeiro, Publicação: DJEMG - Diário de
Justiça Eletrônico-TREMG, 04/11/2021.) (Grifei)

Ante o exposto, considerando o "error in procedendo" ocorrido e, considerando que os atos
processuais posteriores à apresentação dos Embargos de Declaração são nulos em razão da
ausência do julgamento dos referidos embargos, acrescido à ausência de previsão legal para a
apresentação do Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas nos
mesmos autos em que se processa a prestação de contas, torno nulo os atos processuais
ocorridos após a apresentação dos Embargos de Declaração (id. 44520499) e, de ofício,
determino o retorno dos autos à origem, para o fim de julgar os referidos Embargos de
Declaração e para o regular processamento dos presentes autos.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto por LUCIANO MACHADO; de
ofício, determinar o retorno dos autos para se realizar o julgamento dos Embargos de
Declaração com os documentos trazidos, julgando prejudicado o exame de mérito
recursal, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

Num. 44745102 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 30/09/2025 17:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093017101148600000043682969
Número do documento: 25093017101148600000043682969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:20:05

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (11548) Nº 0600373-16.2024.6.16.0089
- Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUCIANO MACHADO PREFEITO, LUCIANO MACHADO -
Advogado
dos(as)
RECORRENTES:
LUIZ
EDUARDO
PECCININ
-
PR58101-A
-
RECORRENTES: ELEICAO
2024
ANGELO
ROSSI
VICE-PREFEITO,
ANGELO
ROSSI
-
Advogado dos(as) RECORRENTES: ELCIO DE SOUZA - PR73773 - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª
ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e de ofício, determinou o retorno dos autos, para o
julgamento dos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025